Tribunal: TJPA
Processo: 0030347-20.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030347-20.2017.8.14.0401

APELANTE: LUZIA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou a apelante pela prática do delito previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da apelante configura crime de apropriação indébita qualificada, nos termos do art. 168, §1º, III, do Código Penal, ou se há atipicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de apropriação indébita consuma-se com a inversão do título da posse do bem, de forma voluntária e consciente, quando o agente passa a agir como proprietário.

4. No caso concreto, restou demonstrado que a apelante, após receber os cheques-moradia da vítima, apropriou-se dos valores e não entregou os materiais de construção acordados, mesmo após considerável lapso temporal, evidenciando o dolo e afastando a tese de atipicidade.

3. A prova testemunhal e documental reunida nos autos confirma a materialidade e autoria delitivas, conforme reconhecido na r. sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
"1. O crime de apropriação indébita consuma-se no momento da inversão do título da posse do bem, com o
animus domini
do agente."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 155, caput, e 168, §1º, III; CPP, art. 155 VII.
Jurisprudência relevante citada:

J-CE, Apelação Criminal nº 0801441-50.2014.8.06.0001, Rel. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 27/10/2020; STJ, HC nº 454.519/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Luzia de Carvalho, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa, que a condenou pela prática do delito disposto no artigo 168, §1º, inciso III do Código Penal, à sanção de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição da recorrente por atipicidade da conduta (Num. 8011073 - Págs. 1 a 4).

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 8011079 - Págs. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 8953512 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A apropriação indébita trata-se de espécie de crime patrimonial em que o agente, abusando da condição de possuidor ou detentor, passa a agir como se dono fosse da coisa, dela arbitrariamente se apropriando.

A ação nuclear é composta pelo verbo "apropriar-se", que equivale à inversão do ânimo a posse. Ou seja, "após obter legitimamente a coisa, o agente passa a agir como se fosse seu dono. Apura-se a inversão por meio de atos de disposição, como venda e locação, ou pela recusa mesma em restituir a coisa". (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal Parte Especial Volume Único 16. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 428).

Na hipótese, verifico que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

- Oitiva extrajudicial e judicial da vítima, onde confirma os fatos narrados na denúncia;

- Recibo de
Num.
8011052 - Pág. 10 e documento de Num. 8011052 - Pág. 11, que comprova a compra dos materiais, na loja da ré, e pagamento mediante cheque-moradia, no valor total de R$ 3.400,00;

- Ainda, a confissão extrajudicial da ré, onde confirma que recebeu os cheques moradia da vítima, prometendo-a a entrega de material no prazo de 02 meses e que não teve como cumprir. Logo, apropriou-se do valor de R$ 3400,00 pertencentes à vítima e não entregou os materiais de construção acordados.

Vejamos (Num. 8011071 - Págs. 3 a 4):

In casu, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como também pelos documentos de fls. 08/10 dos autos do IPL anexos. Quanto a autoria delitiva dúvidas não existem de que a ré LUZIA DE CARVALHO tenha, de fato, se apropriado indevidamente dos valores pagos, à título para aquisição de materiais de construção, com o cheque moradia.

Assim o é, pois que a vítima relata com riqueza de detalhes como se deu empreitada delitiva, também, a própria ré confessou a prática do crime perante a autoridade policial, ratificando os termos contidos na exordial acusatória, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima Marilene Rodrigues da Silva Pereira, narrou, em síntese que saiu procurando por loja que aceitasse o cheque-moradia, foi que encontrou a loja da denunciada, onde comprou tijolo, telha e outros materiais de construção. Esclarece que a denunciada pediu um prazo superior a um mês para fazer a entrega dos materiais, sob a alegação de que possuía muitas entregas para realizar antes. Alega que procurou em muitas lojas para encontrar um local que aceitasse o cheque moradia e soube apenas após o pagamento do longo prazo para a entrega. Sustenta que foi atendida na loja pela própria denunciada Luzia e, após o decurso do prazo estabelecido para a entrega, entrou em contato por várias vezes com a proprietária da loja, que sempre dizia que iria entregar o material em outra data, tendo esperado por cerca de seis meses até procurar a delegacia. Acrescenta que teve um prejuízo de R$ 3400,00 (três mil e quatrocentos reais) e que a loja não existe mais no local onde foi. Esclarece dizendo eu todas as vezes que foi à loja, tinha material, mas a dona informava que possuía muitas entregas na frente. Disse que teve que voltar à Prefeitura para prestar contas quanto ao material.

Conforme dito acima, a qualificação e o interrogatório da acusada Luzia de Carvalho ficaram prejudicados em razão do reconhecimento de sua ausência, nos termos do art. 367 do CPP. No entanto, quando ouvida em sede policial (fls.12/13 do IP), a ré admitiu que a vítima realizou a compra de materiais de construção em seu estabelecimento comercial, pagando com cheque-moradia, no entanto, o prazo para entrega era de 60 (sessenta) dias, momento em que entrou em séria crise financeira motivada pela queda das vendas em razão da obra do BRT. Assim, a denunciada confessou que se apropriou do valor de R$ 3400,00 da vítima e não entregou os materiais de construção acordados.

Assim, conjugando-se o depoimento da vítima e a nota de compra, com a confissão da acusada, restam comprovadas, cabalmente, a autoria e a materialidade delitiva imputada a ré, não havendo que se falar em absolvição.

Conforme mencionado no início da presente fundamentação, restou comprovada nos autos a qualificadora prevista no art. 168, §1º, inciso III, do CP, referente ao fato da acusada ter executado a ação criminosa no ato de ofício ou profissão.

Incidente, in casu, a atenuante referente à confissão espontânea da acusada, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP.

Assim, tendo sido sobejamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva imputada a acusada, a sua condenação é medida que se impõe.

Destaco que tais provas, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo
168, §1º, inciso III do Código Penal, visto que evidenciam que a acusada, aproveitando-se da confiança da vítima, após ter sido celebrado o negócio jurídico mediante o pagamento adiantado do valor acordado, descumpriu o acordo estipulado entre as partes, apropriando-se dos cheques moradias pertencentes àquela.

Ainda, observo que a venda ocorreu em 28/03/2016 e que no ano de 2019, quando ocorreu em audiência de instrução (Num. 8011065 - Pág. 1), a vítima ainda não havia sido restituída, restando induvidoso o dolo da ré em apropriar-se de tais (
animus rem sibi habendi
), não havendo que se falar em atipicidade.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

STJ: “É certo que o delito de apropriação indébita se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, ou seja, no momento em que o agente decide se apossar da coisa com animus domini” (CC 133495 / PI, Rel. Min. Ericson Maranho, 3ª Seção, j. 25/02/2015, v.u.).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 168 § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA NA FORMA CONSUMADA PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA 1. Conjunto probatório sólido e cristalino, comprovando materialidade e autoria delitivas, aptas a configurarem as infrações previstas no art. 168 § 1º, III, do Código Penal (apropriação indébita). 2. Conforme cediço, o crime de apropriação indébita consuma-se no momento em que ocorre a inversão do título da posse do bem, de forma voluntária e consciente, agindo como se proprietário fosse.
3. Desta feita, imperioso concluir que, in casu, a inversão da posse se aperfeiçoou no momento em que a apelante vendeu os cheques a terceiro. 4. Assim, podemos concluir pela consumação do delito de apropriação indébita qualificada
, e afastar, via de consequência, o pedido de reconhecimento da modalidade tentada. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-CE - APR: 08014415020148060001 CE 0801441-50.2014.8.06.0001, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 27/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUMENTO DA PENA EM VIRTUDE DO CRIME TER OCORRIDO EM RAZÃO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO DO AGENTE. VALIDADE. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NA MESMA PROPORÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, ante as alegações expostas na inicial, afigura-se razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. Não é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do meio processual adequado.

2. Não há como se afastar a circunstância agravante prevista no inciso III do § 1º do art. 168 do Código Penal - CP,
porquanto a apropriação indébita ocorreu em decorrência do paciente ter se apropriado de dinheiro recebido por ter proposto, na qualidade de advogado, ação previdenciária.

3. A assertiva de que a redução da pena privativa de liberdade deveria alcançar o mesmo patamar de diminuição da pena de multa, a qual foi reduzida em 40 vezes, não procede, porquanto a pena pecuniária teve essa redução, em virtude de ter sido fixada em 400 dias-multa, ou seja, em patamar exarcebado e fora dos limites previstos no 49 do Código Penal, o que não ocorreu com a pena privativa de liberdade. 4. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 454.519/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.) (grifei)

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta à apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ela.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025